Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA ANTES DO FALECIMENTO DO EXECUTADO. MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 240, §3o, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo apelante contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito em razão do falecimento do executado antes da citação.
2. Execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, TLP e multas moratórias, no valor de R$ 14.240,21 em 28/02/2020.
3. Despacho citatório proferido em 23/06/2020, mas a expedição do mandado ocorreu apenas em 13/09/2021.
4. O executado faleceu em 28/07/2021, antes da citação, que somente foi tentada em 17/09/2021.
5. O apelante busca a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução em face do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da mora exclusiva do Poder Judiciário na efetivação da citação, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, ainda que o falecimento do executado tenha ocorrido antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A execução fiscal é ajuizada no prazo legal e o despacho citatório ocorre em tempo razoável, mas o cartório não expediu o mandado de citação por mais de um ano. Esse atraso precede o óbito do executado, ocorrido em 28/07/2021. A demora é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
8. O art. 240, §3o, do CPC estabelece que nenhuma das partes pode ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário. Assim, o ato citatório não pode ser considerado inviável por fato não atribuível ao exequente.
9. A Súmula 106 do STJ reforça que a demora na citação, quando oriunda da máquina judiciária, não configura causa para prescrição nem gera prejuízo à parte que ajuizou tempestivamente a demanda.
10. A jurisprudência local admite, em caráter excepcional, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando a falta de citação prévia decorre exclusivamente de mora judicial, a fim de evitar prejuízo injustificado ao ente público. Precedentes reconhecem que seria desproporcional impedir a continuidade da cobrança, sobretudo quando a morosidade poderia levar à prescrição do crédito.
11. O precedente do STJ (REsp 1.826.150/RS) que veda o redirecionamento quando o falecimento ocorre antes da citação não se aplica diretamente ao caso. A situação dos autos não decorre de desídia do exequente, mas de falha do Judiciário, o que autoriza distinguishing.
12. A extinção da execução premiaria a morosidade estatal e imporia ao exequente a necessidade de ajuizar nova demanda contra o espólio, com risco de prescrição, o que viola o princípio da efetividade processual.
13. Diante das particularidades do caso e da vedação legal e jurisprudencial à imposição de prejuízo decorrente da atividade estatal, impõe-se o redirecionamento da execução ao espólio e a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do executado.
Teses de julgamento:
1. "A mora exclusivamente atribuída ao Poder Judiciário na expedição do mandado citatório impede a extinção da execução fiscal quando o executado falece antes da citação."
2. "É admissível, em caráter excepcional, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando a ausência de citação decorre exclusivamente da morosidade judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 240, §3o, do CPC.
Art. 485, IV e VI, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106
STJ, REsp 1.826.150/RS.
TJDFT, Acórdão 1755633, 0710758-25.2023.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 1925010, 0038877-75.2012.8.07.0015.